Tribunal: STF
Processo: AI 363348
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A
PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE
OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE -
RECURSO IMPROVIDO.
              - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando
ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
Precedentes.
              - A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do
Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de
prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso
extraordinário. Precedentes.